Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria.

2. Revela-se idôneo o aumento perpetrado na pena-base, pelas consequências do delito, em razão do grande prejuízo financeiro causado às vítimas, e o abalo emocional, deixando os ofendidos de praticarem o esporte mountain bike em razão do delito.

3. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.

4. Na fixação da pena-base, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao respectivo tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, encontra amplo respaldo na jurisprudência pátria e, consequentemente, não pode ser considerado desproporcional.

5. Uma vez que não há na lei uma fração específica a ser observada pelo magistrado para reduzir a pena em atenção à presença de atenuantes e, considerando que o parâmetro adotado pelo magistrado se revela proporcional no caso em exame, mantém-se a redução operada na sentença.

6. Faz-se mister reconhecer a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, caput, do Código Penal, quando o agente criminoso por meio de uma só conduta, no mesmo contexto fático, atingiu o patrimônio de duas vítimas distintas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.